Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-49.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006479-49.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS PADILHA GIUSTTI - CPF: 060.850.641-95 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.144.880/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1006479-49.2024.8.11.0040.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente(s):
LUCAS PADILHA GIUSTTI.

Recorrido(s):
LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 a 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONCLUSÃO No 5 DA 1a TURMA RECURSAL DO TJMT
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para afastar multa contratual por fidelidade. Indeferiu, contudo, o pleito de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a ocorrência de abalo moral e requer a reforma da sentença para concessão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos oficiais e atualizados de restrição em nome do autor impede o reconhecimento do dano moral; (ii) estabelecer se a declaração de inexigibilidade de débito é, por si só, suficiente para configurar abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência do débito é incontroversa, mas a configuração do dano moral exige demonstração concreta de que a inscrição indevida causou abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

A parte autora não juntou aos autos extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), inviabilizando a aferição de eventual inscrição indevida, bem como da existência de registros anteriores ou simultâneos.

A jurisprudência local, consolidada na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT, exige a apresentação de extratos completos e atualizados para o reconhecimento do abalo moral, sob pena de afastamento da indenização.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, não conhecido.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 277181989, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, afastando a multa por fidelidade,
no valor de
R$

749,65 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, tendo em vista a negativação indevida. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido por meio da decisão proferida no ID 277182850, em sede de mandado de segurança, não havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para afastar a multa por fidelidade
no valor de
R$

749,65 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Considerando que a ilegitimidade do débito é incontroversa e a cobrança de multa por fidelidade foi afastada, passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA
E

SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025